Tribunal: TJMT
Processo: 0007973-12.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL 0007973-12.2014.8.11.0041
RECORRENTE: Carlos Eduardo de Miranda Coene
RECORRIDO: Fundação Professor Carlos Augusto Bittencout
Vistos, etc.
Verifica-se dos autos que o Recorrente Carlos Eduardo de Miranda Coene, representado pela Defensora Pública, compareceu aos autos (ID 36851969), para requerer a desistência do recurso.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, e determino a devolução do feito à câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI